Tribunal: STF
Processo: Rcl 61925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Passerine Advogados contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1002271-17.2016.5.02.0068), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) bem como o entendimento fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ana Paula Ribeiro Mendonça ajuizou reclamação trabalhista em 13.12.2016 em face do escritório de advocacia, ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego nos períodos entre 30.07/2014 a 04.03.2016 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    [...]



    No período em que se almeja o reconhecimento do vínculo de emprego (30.07/2014 a 04.03.2016), a relação jurídica se instaurou por meio de contratação de profissional autônomo que, aliás, é típico contrato advocatício regulado pela Lei nº 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Advocacia) e pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 39). 



    [...]



    Em 28.08.2017, sobreveio sentença da 68ª Vara do Trabalho de São Paulo que, na parte que importa para essa reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para declarar ‘o vínculo de emprego entre a reclamante e o 1º reclamado, Passerine Advogado’. 



    [...]



     Houve recurso ordinário, interposto em 24.10.2017, que apontava, mais uma vez, o ambiente livre e espontâneo entre escritório e a reclamante trabalhista para fixarem à época dos eventos, a forma de prestação de serviço autônomo. 



    Em 11.10.2019, a 9ª Turma do TRT2 proferiu julgamento conhecendo o recurso interposto pelo réu e lhe negou provimento mantendo a sentença de origem que havia reconhecido o vínculo de emprego. 



    No que interessa, o TRT2, em votação unânime, manteve-se a sentença no aspecto em que descaracterizava a relação de prestação de serviços autônomos de advocacia, sob o argumento de fraude, o vínculo de emprego.



    Constatou-se ainda embargos de declaração que, nesse ponto, foram rejeitados e, ato contínuo, a interposição do recurso de revista cujo cerne foi a questão da caracterização do vínculo de emprego, desconsiderando o real vínculo contratual que se estabeleceu entre o escritório e a reclamante trabalhista. 



    [...]



    O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que um advogado mantém com um escritório de advocacia é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de ignorar o cumprimento de direitos trabalhistas.



    Essa intolerância com outras formar de estabilização das relações jurídicas de prestação de serviço foi a marca da Justiça do Trabalho até o emblemático julgamento pelo STF das ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos de 30.08.2018, quando se fixou claramente a plena constitucionalidade da terceirização e, por consequência, das diversas formas de relações jurídicas possíveis entre contratantes no livre exercício de suas autonomias de vontade.”



    Requer, ao final, a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 9ª Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO nos autos do Processo nº 1002271-17.2016.5.02.0068, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RERG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade.” Postula, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão e a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios (eDoc. 1, fl. 30).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os magistrados da 9ª Turma do TRT da 2ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 8, fls. 5-9): 



    “A reclamada confirmou a prestação de serviços da autora em seu benefício, atraindo para si o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo empregatício, encargo do qual não se desvencilhou a contento (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC).



    A instrução processual, notadamente a prova oral, revelou que os serviços prestados pela reclamante se deram em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo inafastável a relação de emprego. 



    A preposta da reclamada, em depoimento pessoal, declarou que "a reclamante passou a trabalhar no reclamado em 30/07/2014 ali permanecendo até 04/03/2016, exercendo a função de advogada; que a reclamante realizava audiência simples (inicial, conciliação, instruções simples); que após 2 meses a reclamante passou a auxiliar outros advogados; que a reclamante trabalhava das 09 às 18h; que a reclamante recebia valor fixo mensal a título de remuneração; que a reclamante não recebia ajuda de custo, nem tampouco vale transporte e nem vale refeição, reafirmando que o valor que lhe era pago era fixo; que as despesas para realização de audiência inclusive de transportes eram arcados pelo reclamado sendo que a reclamante efetuava prestação de contas; que a reclamante trabalhava nas dependências dos reclamados utilizando de toda infraestrutura do escritório; que a Sra. Viviane, como coordenadora, apenas repassava o serviço à reclamante; que a verificação dos serviços era feita em reunião que ocorria 1 vez por semana com todos que trabalhavam no escritório e nessas ocasiões era definido quem faria as audiências, ocasião em que a Sra. Viviane sugeria qual advogado faria a audiência"(fl. 819 - grifos nossos). 



    Dos termos acima transcritos, restou evidente que a autora não tinha autonomia em relação aos serviços que prestava, utilizava de toda infraestrutura do escritório do réu, o qual arcava integralmente com os custos do empreendimento - inclusive todas as despesas havidas com locomoção, audiências, etc, com a prestação de contas por parte da demandante - e, ainda, que a reclamante trabalhava com habitualidade e recebia pagamento por meio de remuneração fixa (não participação em honorários, como consta no recurso). 



    Ainda, o fato de ser realizada uma reunião semanal para que a Sra. Viviane escolhesse qual dos advogados iria realizar determinada audiência, denota com precisão que a reclamante não poderia se fazer substituir livremente por outrem, já que os serviços eram direcionados a ela conforme seu perfil.



    [...]



     Assim, analisados os depoimentos, especialmente o da preposta, tenho que a reclamante trabalhava de forma não eventual, onerosa, pessoal e subordinada aos comandos da reclamada, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego, como decidido na origem. 



    Como consequência lógica, deve ser mantido o comando de anotação da CTPS da autora, com a remuneração reconhecida na origem (contra a qual a reclamada não se insurgiu), assim como as verbas relativas ao período contratual, ausente impugnação recursal específica. 



    Por fim, não há amparo ao acolhimento da tese de que partiu da reclamante a iniciativa para rompimento do liame empregatício. Neste ponto, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, cabia ao réu provar o pedido de demissão, mas as duas testemunhas que ele convidou ficaram sabendo dos fatos por meio de comentários de outras pessoas, não os presenciando. Nada provou, portanto. 



    Por tudo quanto exposto, a manutenção da sentença é medida impositiva. 



    Desprovejo.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 1002271-17.2016.5.02.0068, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente